Tribunal: TJSP
Processo: 2106804-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de anulação de ato partidário. Decisão que indeferiu a tutela de urgência a fim de restituir poderes conferidos ao diretório municipal eleito. Ausência dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Parca prova documental até então produzida que não revela, ainda que minimamente, as circunstâncias que envolvem a suposta destituição do diretório municipal investido do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de anulação de ato partidário. Decisão que indeferiu a tutela de urgência a fim de restituir poderes conferidos ao diretório municipal eleito. Ausência dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Parca prova documental até então produzida que não revela, ainda que minimamente, as circunstâncias que envolvem a suposta destituição do diretório municipal investido do mandato. Alegações unilaterais que devem ser analisadas sob o crivo do contraditório, de modo a possibilitar a elucidação dos fatos. Decisão mantida. Recurso desprovido.